Tribunal: TJPA
Processo: 0007142-14.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007142-14.2018.8.14.0049

APELANTE: ANDRE LUIZ RISUENHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. PENA DE MULTA EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de citação, de recebimento da denúncia e de inépcia da inicial se todos os documento no feito estão hábeis a comprovar que os referidos atos estão perfeitamente válidos, tendo a defesa escrita sido omissa quanto a qualquer alegação naquele momento. Não havendo qualquer prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. Há de ser excluído da dosimetria da pena o acréscimo decorrente da culpabilidade por motivação absolutamente genérica e inadequada ao incremento da sanção primária, arrimando-se o Juízo, somente, no conhecimento que o Apelante teria dos malefícios sociais do tráfico, sem tecer maiores considerações a respeito.

5. Considerando-se a persistência de todas circunstâncias judiciais favoráveis, determina-se a pena concreta e definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2º, “c”, do CPB, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Substituída por prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ANDRE LUIZ RISUENHO DE OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena 02 (anos) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06.

Narra a denúncia
, ao ID 6294725, que no dia 06 de agosto de 2018, por volta de 14:30h, policiais civis, lotados na DEPOL desta cidade, receberam uma denúncia de que na Rua Osvaldo Lino de Oliveira, nº 1535, no Bairro Novo desta cidade, estavam vários ex-presidiários comercializando drogas, tendo sido formada uma equipe para apurar a veracidade da mesma.

A equipe se dirigiu para o local mencionado na denúncia, chegando no mesmo, visualizaram 5 (cinco) pessoas, os quais foram identificados como Ivan Barbosa da Silva, Isaac Chaves Silva, Marcos Antônio dos Santos, Sheila Patrícia Melo Teixeira e André, ora denunciado, e no curso da revista no imóvel, a IPC Samara encontrou na cozinha um tijolo de uma substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas).

Diante da situação, os policiais conduziram e apresentaram o ora denunciado na Delegacia de Polícia de Santa Izabel para os procedimentos legais, haja vista que o mesmo confessou que a droga era sua.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Laudo de Constatação Toxicológica provisório, atestando que a substância apreendida com o denunciado é efetivamente classificada como Entorpecente, além da confissão extrajudicial e declarações das testemunhas, prestadas.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6294741, requer a defesa, a decretação da nulidade do processo pela inépcia da inicial, alegando ter ocorrido, também, a ausência de recebimento da denúncia e da citação do acusado.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII do CPP, ante a ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6294742, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E TOTAL IMPROCEDÊNCIA
do recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja reformada a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Feita a douta revisão. Incluído em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade antes ausência de descrição e subsunção do fato ao núcleo penal do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, bem como a nulidade por ausência de citação e de recebimento da denúncia.

De plano verifica-se que às fls. 9 e 16 há a decisão que recebeu a denúncia, e a certidão de citação do Apelante, que informa que este deseja ser assistido pela defensoria pública. Verificando-se ser um recurso genérico que não atentou para peças processuais constantes dos autos.

Da mesma forma, a alegação de que estaria ausente a descrição, na peça acusatória, dos fatos que o Apelante teria cometido incorrendo em nulidade decorrente do procedimento não merecendo, também, acolhimento.

A defesa escrita do acusado está associada às fls. 10/11, redigida pelo Defensor Público João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo, não fazendo qualquer menção de inépcia da denúncia, pelo que restou cristalina que referida falha não ocorreu.

Ressalto ainda, que a decretação de supostas nulidades que não causam prejuízo às defesas só redundam em verdadeiros atrasos à administração da justiça conforme já ponderou GUILHERME DE SOUZA NUCCI, citando BORGES DA ROSA IN "Código de Processo Penal Comentado", 9ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, página 907): "
Uma das formas de se combater a lentidão exagerada em relação ao trâmite processual é evitar, sempre que possível, a decretação de nulidades, pois tal medida implicará no refazimento dos atos já praticados, acarretando, por óbvio, um atraso significativo na conclusão do feito. Por isso, quando o ato processual deixou de ser praticado conforme a fórmula legalmente prevista, porém, terminou por atingir a finalidade da lei (ou o espírito da lei), inexiste plausibilidade para ser anulado. Necessita-se mantê-lo, por uma questão de lógica e praticidade... Conforme ensina Borges da Rosa, 'anular o ato que atingiu o fim colimado pela lei, só pelo motivo dele não ter obedecido ao texto da mesma lei, e mandar que o seu autor pratique de novo o ato, de acordo com o dito texto, para novamente conseguir o fim que já tinha conseguido, é tão insensato e anti-econômico, como mandar o oficial, que o inferior, seu subalterno, faça de novo, por via férrea, a viagem, que fizera de automóvel, para chegar novamente ao mesmo ponto que atingira pela estrada de rodagem e cumprir novamente a mesma missão que já tinha cumprido
".

Aqui, tem inteira aplicação a Súmula n°. 523 do Supremo Tribunal Federal: "
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houve prova de prejuízo para o réu
".

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL ? ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06, E ART. 16, DA LEI 10.826/03 ? APELO DE CLAUDIO MENDONÇA: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR NÃO CONSTAR NA MESMA QUAL DOS VERBOS ELENCADOS NO ART. 33, DA LEI 11.343/06, TERIA INCORRIDO O APELANTE ? REJEIÇÃO. Da leitura da peça acusatória, vê-se ter sido a prática de tráfico de entorpecente imputada ao apelante Claudio delimitada em sua modalidade ?transportar?, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2)
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SEJA PELA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SEJA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO ? REJEIÇÃO. Insurge dos autos certidão atestando ter sido o recorrente Cláudio devidamente citado em 02 de março de 2012, ocasião na qual afirmou não dispor de advogado, pelo que foi patrocinado pela Defensoria Pública, enquanto que a denúncia foi devidamente recebida em 20 de abril daquele mesmo ano.
3) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA. A autoria delitiva de Claudio restou evidenciada através dos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, bem como do corréu Elvis, que além de confessar a prática delitiva, ratificou a conduta participativa de Cláudio, e ainda, através de interceptações telefônicas, as quais lhe apontam como membro de uma organização criminosa. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA ? IMPROVIMENTO. O quantum da pena estabelecida ao apelante a cada um dos crimes a ele imputado encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, não havendo que se falar em redimensionamento da pena a ele imposta, que em razão do concurso material de crimes, totalizou o quantum definitivo de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPOSSIBILIDADE ? ART. 44, DO CPB. APELO DE ELVIS REIS: 6) PRELIMINAR PARA QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ? VIA INADEQUADA ? PLEITO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. 7) REDIMENSIOANMENTO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROVIMENTO. O quantum da pena estabelecida ao apelante em relação aos crimes de tráfico e associação ao tráfico encontra-se proporcional e razoável se levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, juntamente o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se em ambos a incidência da atenuante da confissão espontânea, como bem aplicou o juízo a quo; no entanto, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixou-se a reprimenda de forma desproporcional à fixada ao apelante Cláudio, uma vez que as estabeleceu no mesmo patamar, deixando de levar em consideração que Elvis não registra antecedentes criminais como o aludido corréu, pesando contra ele apenas a sua culpabilidade, tendo em vista o poder de fogo do artefato apreendido, além da quantidade de munição, sob as quais incide a atenuante da confissão espontânea, restando total definitivo para o delito em comento em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) das-multa. Em razão do concurso material de crimes, a reprimenda final imposta a Elvis totaliza o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime prisional fechado, e 1560 (um mil e quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 8) RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE. Tendo sido incurso na prática de associação ao tráfico de entorpecentes, mostra-se incompatível o reconhecimento do mencionado benefício, ante à dedicação do acusado às atividades ilícitas. 9)RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE CLAUDIO MENDONÇA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO APELANTE ELVIS REIS, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA A ELE APLICADA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. - Grifei

(2020.02634291-66, 215.732, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20)

Por tais argumentos, rejeito as preliminares suscitadas, sendo incabível o pretendido reconhecimento das nulidades processuais.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade da apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo o recorrente ser absolvido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de, bem como do Laudo Toxicológico Provisório de fl. 154/IPL e o Definitivo no 2018.02.001497-QUI, datado em 24/10/2020, ID n. 6294729 – Pag. 21/22, apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“Após exames realizados no material em questão (barra de erva prensada), encontrado na residência do flagranteado ANDRÉ LUIZ RISUENHO DE OLIVEIRA, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química
Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.
), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida como MACONHA”.

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora a apelante negue a prática delitiva, tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo a quo lançou na sentença (fl. 69), vejamos:

”(...)A testemunha IPC SAMARA DOS SANTOS DA SILVA, em juízo, relatou:

“Que pouco se recorda dos fatos; que na residência estava o acusado e mais três ou quatro pessoas; que a droga foi encontrada na cozinha e o acusado assumiu ser o dono da mesma; que as outras pessoas que estavam na casa desconheciam a existência dos entorpecentes no local; que estavam na casa de uma vizinha.”

Em seguida, a testemunha DPC RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA, em juízo, aduziu:

“Que à época estava atuando como diretor da seccional de Santa Izabel; que havia várias pessoas foragidas em uma residência; que a investigadora Samara, chefe de operações, encontrou o entorpecente na cozinha; que todos foram encaminhados à DEPOL e o acusado assumiu ser o dono do entorpecente. (...)“

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência que estava o acusado.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com a envolvida (500g de maconha), denotam a prática do crime de tráfico por André.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada na residência do Apelante, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente a denunciada, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2. Da pretendida redução da pena-base:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério da circunstância judicial da culpabilidade foi valorado de maneira equivocada, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis..

No mais, roga pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direito que já foi aplicada ao Apelante.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem agravantes ou atenuantes.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mais de um ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado, sua culpabilidade.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, acerca da culpabilidade do agente, consignou o Juízo que esta revela-se censurável, haja vista que, o Apelante sabia o nível de reprovabilidade da sua conduta pelos prejuízo que ela gera na sociedade, não configurando ilegalidade o arbitramento da pena acima do mínimo legal.

Na hipótese sub examine, constata-se o crime de tráfico já é penalizado pelo efeito prejudicial à sociedade, não havendo que ser aumentada a pena por este fato.

Acerca do assunto, cito jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. No caso em apreço, o aumento da pena-base em 1/6 não se revela desproporcional ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de maconha e 59,5g (cinquenta e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína.

3. Não se denota ilegalidade no afastamento do redutor da pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), pois as instâncias de origem tomaram em consideração diversos elementos concretos que revelaram a dedicação do réu a atividades ilícitas.

4. Diante do quantum da sanção definitiva superior a 4 anos de reclusão e da pena-base fixada acima do mínimo legal, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "a" e "b", e 3º, e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 584.337/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (grifei)

Assim, há de ser redimensionada a pena-base imposta ao recorrente.

1ª fase:

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, de maneira que, considerando-se a persistência de nenhuma circunstância judicial desfavoráve, determino a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na 3ª fase mantenho os termos da sentença que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vejamos

“(...) CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no Art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o art. 77, III, do CP.

Há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. (...)”

Diminuo a pena do apelante em (dois terços) ficando concreta e definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do CPB.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana

Em que pese ter sido mantido o efeito final da pena, a substituí pelas mesmas restrições de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Qualquer eventual descumprimento surtirá efeito, quando da execução da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a dosimetria, imputando ao réu a pena concreta e definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2º, “
c
”, do CPB, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Substituída por prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos acima.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022